Tribunal: TJMT
Processo: 1045931-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045931-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA PINTO DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 005.924.381-39 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045931-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045931-23.2023.8.11.0001

1 Recorrente/Recorrida:

Regina Pinto de Oliveira Dias

2 Recorrente/Recorrido
: Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR –
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do banco recorrido.
A inclusão ou a manutenção do nome da consumidora em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e, quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações, sendo de competência do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045931-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045931-23.2023.8.11.0001

1 Recorrente/Recorrida:

Regina Pinto de Oliveira Dias

2 Recorrente/Recorrido
: Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Regina Pinto de Oliveira Dias.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id.
215952171
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve notificação prévia da negativação e indeferiu o pedido de declaração de inexistência de débito.

Recurso Cível Inominado de
Regina Pinto de Oliveira Dias

(Id.

215952172
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
(Id.

215952173
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões de
Regina Pinto de Oliveira Dias
(Id.
215952184

) requer desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

Contrarrazões de
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Id. 215952183):
pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045931-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045931-23.2023.8.11.0001

1 Recorrente/Recorrida:

Regina Pinto de Oliveira Dias

2 Recorrente/Recorrido
: Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Regina Pinto de Oliveira Dias
em face de
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento,
em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de serviços não contratados.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco recorrente em danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega que, em síntese, seu nome foi negativado no valor de R$62,96(sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), que aduz desconhecer.

Da análise detida dos autos, verifica-se que os documentados juntados ao caderno processual, pela autora, não corrobora a versão autoral, em especial,
a biometria facial e documentos pessoais, bem como a solicitação do cartão de crédito, também com biometria facial da autora recorrente, todos com as respectivas datas e horários (Ids. 215952162 e 215952161).

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que o banco logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da recorrente.

Assim, não restou evidenciado indício de irregularidade ou abusividade nos serviços contratados, motivo pelo qual não há que se falar nulidade ou revisão contratual.

No presente caso as provas dos autos são insuficientes para condenar o recorrido na forma pleiteada na inicial.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA – PROPSTA ASSINADA, SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CREDZ TOTAL) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando proposta assinada, a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão que originou o débito objeto da lide e faturas, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.
Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021492-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Ademais, quanto à ausência de prévia notificação, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção de crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, com base na súmula 359, do STJ.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇ DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. A parte recorrida se desincumbiu do ônus probatório, pois juntou elementos comprobatórios capazes de indicar a origem do débito.

3. Se tratando de negativa de débito, cabe à parte autora, ora recorrida, a comprovação do adimplemento, o que não ocorreu.

4. Consoante a Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação do devedor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007300-98.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Portanto, restou comprovado que o banco recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao
inscrever o nome da autora recorrente nos órgãos de proteção ao crédito
, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrida.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela autora

e, no tocante ao recurso do banco,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida, apenas para afastar a indenização por danos morais
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024